Tribunal: STJ
Processo: 0012919-17.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786242 - PR(2024/0414007-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ECHO ORGANICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PR020326
AGRAVADO
: EDUARDO ADILSON ROSSI
ADVOGADOS
: VALERIA MACIEL DE CAMPOS LAVORENTI - PR016847
RITA AUGUSTA SILVA VALIM ROSSI - PR016843
CLAUDIA VALIM ROSSI - PR097261
EMENTA
DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em ação de despejo decorrente de contrato de arrendamento rural.
2. Fato relevante. A recorrente alegou violação ao
§ 1o, do Decreto no
art. 21,
sustentando que possui direito líquido de permanecer no imóvel
59.566/1966,
até a última colheita, correspondente à safra de animais de abate, e que a
compra de novos suínos durante o trâmite processual foi legítima, uma vez
que a validade da notificação extrajudicial estava sub judice.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a sentença de
procedência da ação de despejo, reconhecendo a validade da notificação
extrajudicial realizada pelo arrendador com antecedência mínima de seis
meses, conforme exigido pelo
do Estatuto da Terra, e negou
art. 95, inciso V,
a prorrogação do contrato de arrendamento rural, diante da ausência de ajuste
prévio para a nova safra iniciada extemporaneamente pela recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente possui direito à
prorrogação do contrato de arrendamento rural até a última colheita, nos
termos do
§ 1o, do Decreto no
considerando a aquisição
art. 21,
59.566/1966,
de novos animais durante o trâmite processual e a validade da notificação
extrajudicial realizada pelo arrendador.
III. Razões de decidir
5. A legislação agrária não pode ser interpretada de forma estanque, sendo
necessário conjugar o direito à prorrogação do contrato até a última colheita
(§ 1o do
do Decreto no
) com a regra do § 3o do mesmo
art. 21
59.566/1966
artigo, que exige ajuste prévio entre arrendador e arrendatário para a forma de
pagamento do uso da terra por prazo excedente.
6. A recorrente adquiriu novos animais em 2023, quando o processo de
despejo já se encontrava em fase final e após ter sido notificada da intenção
de retomada do imóvel pelo arrendador em outubro de 2020, configurando
comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.
7. A notificação prévia realizada pelo arrendador com antecedência mínima
de seis meses, conforme exigido pelo
do Estatuto da Terra, é
art. 95, inciso V,
norma cogente e suficiente para obstar a renovação automática do contrato de
arrendamento rural.
Documento eletrônico VDA54733334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 468c9115-e75d-480e-9744-e55c663fc48e

8. O direito de retenção ou prorrogação para colheita visa proteger o produtor
que iniciou a criação na expectativa de cumprimento do prazo contratual
vigente, não se aplicando àqueles que, cientes do litígio e do fim do prazo,
iniciam novos ciclos produtivos de longa duração sem ajuste prévio com o
arrendador.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 468c9115-e75d-480e-9744-e55c663fc48e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786242 - PR(2024/0414007-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ECHO ORGANICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PR020326
AGRAVADO
: EDUARDO ADILSON ROSSI
ADVOGADOS
: VALERIA MACIEL DE CAMPOS LAVORENTI - PR016847
RITA AUGUSTA SILVA VALIM ROSSI - PR016843
CLAUDIA VALIM ROSSI - PR097261
EMENTA
DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em ação de despejo decorrente de contrato de arrendamento rural.
2. Fato relevante. A recorrente alegou violação ao
§ 1o, do Decreto no
art. 21,
sustentando que possui direito líquido de permanecer no imóvel
59.566/1966,
até a última colheita, correspondente à safra de animais de abate, e que a
compra de novos suínos durante o trâmite processual foi legítima, uma vez
que a validade da notificação extrajudicial estava sub judice.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a sentença de
procedência da ação de despejo, reconhecendo a validade da notificação
extrajudicial realizada pelo arrendador com antecedência mínima de seis
meses, conforme exigido pelo
do Estatuto da Terra, e negou
art. 95, inciso V,
a prorrogação do contrato de arrendamento rural, diante da ausência de ajuste
prévio para a nova safra iniciada extemporaneamente pela recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente possui direito à
prorrogação do contrato de arrendamento rural até a última colheita, nos
termos do
§ 1o, do Decreto no
considerando a aquisição
art. 21,
59.566/1966,
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

de novos animais durante o trâmite processual e a validade da notificação
extrajudicial realizada pelo arrendador.
III. Razões de decidir
5. A legislação agrária não pode ser interpretada de forma estanque, sendo
necessário conjugar o direito à prorrogação do contrato até a última colheita
(§ 1o do
do Decreto no
) com a regra do § 3o do mesmo
art. 21
59.566/1966
artigo, que exige ajuste prévio entre arrendador e arrendatário para a forma de
pagamento do uso da terra por prazo excedente.
6. A recorrente adquiriu novos animais em 2023, quando o processo de
despejo já se encontrava em fase final e após ter sido notificada da intenção
de retomada do imóvel pelo arrendador em outubro de 2020, configurando
comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.
7. A notificação prévia realizada pelo arrendador com antecedência mínima
de seis meses, conforme exigido pelo
do Estatuto da Terra, é
art. 95, inciso V,
norma cogente e suficiente para obstar a renovação automática do contrato de
arrendamento rural.
8. O direito de retenção ou prorrogação para colheita visa proteger o produtor
que iniciou a criação na expectativa de cumprimento do prazo contratual
vigente, não se aplicando àqueles que, cientes do litígio e do fim do prazo,
iniciam novos ciclos produtivos de longa duração sem ajuste prévio com o
arrendador.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ECHO ORGÂNICA LTDA
agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE
ARRENDAMENTO RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS – PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE
EVIDÊNCIA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELO AUTOR, A FIM
DE AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO DO APELO – NÃO
CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – PEÇA DE CONTRARRAZÕES
QUE SE TRATA DE MEIO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO RECURSAL,
NÃO SE MOSTRANDO APROPRIADA PARA INCORPORAR PEDIDO DE
MEDIDA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

INTERESSE RECUSAL – EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO –
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPC – PLEITO NÃO CONHECIDO
ART. 1.012,
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MANIFESTAÇÃO NO CORPO
DAS RAZÕES RECURSAIS – EFEITO SUSPENSIVO ATIVO QUE DEVE
SER PUGNADO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA, NOS TERMOS DO
§ 3o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ART. 1.012,
DA RÉ – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO – TERMO
ADITIVO DE ARRENDAMENTO RURAL ASSINADO EM NOME DA
PESSOA JURÍDICA RÉ – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS
ALUGUERES EM SUA TITULARIDADE – LEGITIMIDADE AFERIDA IN
STATUS ASSERTIONIS – ARGUIÇÃO PELA NECESSIDADE DE MAIOR
LAPSO
TEMPORAL
PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
–
DESCABIMENTO – PARTE AUTORA QUE CUMPRIU COM TODOS OS
REQUISITOS AUTORIZADORES
ARA A EXTINÇÃO DO CONTRATO E RETOMADA DO IMÓVEL
ARRENDADO
PARA
EXPLORAÇÃO
DIRETA
–
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA 06 MESES ANTES DO VENCIMENTO DO
NEGÓCIO JURÍDICO – TEOR DO
DO ESTATUTO DA
ART. 95, INCISO V,
TERRA – EMPRESA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
INSCULPIDO NO
§ 3o, DO DECRETO No
–
ART. 21,
59.566/1966
PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NO
MÉRITO,
DESPROVIDO.” (E-STJ, FLS. 416-417)MÉRITO, DESPROVIDO.” (e-STJ,
fls. 416-417)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do art. 21, § 1o, do Decreto
pois teria sido negado o direito de término do arrendamento após a “safra de
59.566/1966,
animais de abate”, de modo que o acórdão teria desconsiderado a discussão judicial sobre a
validade das notificações e não teria concedido prazo para a desocupação. Sustentou que seria
necessário assegurar prazo mínimo de um ano após o trânsito em julgado para concluir engorda
e abate.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 453).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A controvérsia central reside na suposta violação ao artigo 21, § 1o, do Decreto no
Sustenta a recorrente que, independentemente da notificação de retomada, possui o
59.566/1966.
direito líquido de permanecer no imóvel até a ultimação da "colheita", que, no caso da pecuária,
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

corresponde à safra de animais de abate. Argumenta que a compra de novos suínos durante o
trâmite processual foi legítima, uma vez que a validade da notificação extrajudicial estava sub
judice.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal local destacou que (e-STJ, fls. 427-428):

"Depreende-se dos autos que os litigantes pactuaram contrato de
arrendamento rural, tendo o apelado ingressado com a presente ação de
despejo com o fim de retomar o imóvel para exploração direta, nos termos do
§ 2o do Decreto no
e inciso V, do
do Estatuto da
art. 22,
59.566/66
art. 95,
Terra.
Acerca do tema, sabe-se que o encerramento dos contratos de arrendamento
rural se submete a lei específica, consoante
do mencionado Decreto,
art. 32
impondo-se ao arrendador o ajuizamento de ação de despejo para reaver a
posse do imóvel objeto do negócio jurídico.
[...]
Deste modo, para tanto, o autor deve efetivamente cumprir com os
pressupostos elencados no
do Estatuto da Terra, especificamente pelo
art. 95,
que preceitua seu inciso V, o que de fato ocorreu no caso em comento.
[...]
Sendo assim, respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural e
com a devida notificação do arrendatário quanto ao interesse do proprietário
em retomar o imóvel para si (mov.1.7 e 1.9), não há que se falar em
improcedência da ação de despejo, eis que efetuadas estas determinações
pelo recorrido arrendador.
Por seu turno, sustenta o apelante pela dilação de prazo para a desocupação
do terreno, ante a necessidade de colheita dos novos frutos do imóvel
arrendado, haja vista a compra de 180 porcos, em
e
03/07/2023 07/08/2023,
que se encontram em fase de engorda e venda.
Assim, fundamenta seu pleito no
do Decreto n°
o qual
art. 21,
59.566/66,
dispõe que:
[...]
Entretanto, em que pese todo o aduzido nas razões recursais, o recorrente
deixou de dar atenção a imposição presente no § 3o do citado artigo.
Ou seja, em nenhum momento houve qualquer ajuste quanto eventual prazo
excedente para concretização de nova colheita, se a apelante assim
entendesse por necessário, ônus que lhe incumbia.
Ao passo que, ainda, deve-se ponderar que a compra dos novos animais
apenas fora efetuada quando o processo já se encontrava em fase final, sendo
a sentença prolatada um mês após a aquisição, em momento expressivamente
posterior à notificação pela qual tomou ciência de que o apelado pretendia a
retomada do bem, no ano de 2020 (mov. 1.7 e 1.9).
Atitude que acaba por violar a boa-fé objetiva, a qual rege as relações
contratuais do ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual o magistrado,
em sentença, acertadamente concluiu pelo não acolhimento do pedido."

A recorrente sustenta que o Tribunal de origem violou o § 1o do
do Decreto
art. 21
ao não conceder prazo de um ano para o abate dos animais adquiridos em 2023
59.566/1966
.
Todavia, a legislação agrária não pode ser interpretada de forma estanque. O direito
à prorrogação do contrato até a ultimação da colheita (§ 1o) não é absoluto e deve ser conjugado
com a regra do § 3o do mesmo artigo 21, que dispõe: "§ 3o O arrendatário que, no curso do
contrato, pretender iniciar nova cultura cujos frutos não possam ser colhidos antes de
terminado o prazo contratual, deverá ajustar, previamente, com o arrendador, a forma de
pagamento do uso da terra por esse prazo excedente."
O Tribunal
soberano na análise fática, consignou expressamente que a
a quo
recorrente adquiriu 180 porcos em
e
03/07/2023
07/08/2023. Tal aquisição ocorreu quando o
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

processo de despejo já se encontrava em fase final, com sentença prolatada apenas um mês após
a compra. Mais grave ainda: a recorrente já havia sido notificada da intenção de retomada pelo
proprietário em outubro de 2020.
Ao iniciar um novo ciclo produtivo (engorda de animais) anos após a notificação de
retomada e durante o litígio, sem qualquer ajuste prévio com o arrendador — ônus que lhe
impunha o § 3o do

art. 21 —, a recorrente assumiu o risco do negócio.
Ressalte-se que a conduta do recorrido encontra pleno amparo na jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que define a notificação premonitória —
realizada com antecedência mínima de seis meses — como norma cogente e condição necessária
e suficiente para obstar a renovação automática do arrendamento. Ao notificar a recorrente
tempestivamente, o recorrido agiu em estrita observância ao comando legal, conforme preceitua
o precedente desta Corte:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que: " O Estatuto da Terra
prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do
término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento
rural, sob pena de renovação automática.".
Rel. Ministro
REsp 1277085/AL,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
27/09/2016,
07/10/2016)
2. O reexame dos fundamentos do acórdão recorrido que ensejaram o
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos que embasam
a execução, exigiria a análise fático - probatória dos autos, o que é inviável
por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte, o que impede o
conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.786.844/MT,
Luis Felipe
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
Salomão
16/8/2021,
24/8/2021.
destaquei)

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
AGRÁRIO.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO.
ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
NORMA
COGENTE.
ESTATUTO
DA
TERRA.
MODIFICAÇÃO
PELAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. 1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do
arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção
[...]
do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.
4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como
renovado. 5. Recurso especial provido." (
Relator
REsp n. 1.277.085/AL,
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
Ricardo Villas Bôas Cueva
27/9/2016,
DJe de
- destaquei).
7/10/2016

Portanto, demonstrada a tempestividade da notificação no caso concreto, impõe-se o
reconhecimento de que o contrato foi validamente extinto, não havendo espaço para a tese de
prorrogação indefinida ou surpresa alegada pela parte adversa.
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

Ademais, não há como acolher a tese de que o caráter
da notificação
sub judice
autorizaria o arrendatário a iniciar novos ciclos produtivos de longa duração indefinidamente.
Acolher tal argumento seria permitir que a parte, através de seus próprios atos, criasse um óbice
fático (a presença dos animais) ao cumprimento de uma ordem judicial previsível.
O acórdão recorrido acertadamente fundamentou que tal conduta viola a boa-fé
objetiva. A recorrente tinha plena ciência da oposição do proprietário à renovação desde 2020. A
compra de animais em 2023, às vésperas da sentença, configura comportamento contraditório (
), incompatível com a proteção legal pretendida.
venire contra factum proprium
O direito de retenção ou prorrogação para colheita visa proteger o produtor que
plantou ou iniciou a criação na legítima expectativa de cumprimento do prazo contratual vigente,
e não aquele que, ciente do litígio e do fim do prazo, força uma prorrogação automática ao
inserir novos animais na propriedade.
Não há que se falar, deste modo, em violação ao artigo 21, § 1o, do Decreto no
O Tribunal de origem aplicou corretamente o direito ao fazer prevalecer a norma
59.566/1966.
do § 3o do mesmo artigo e os princípios gerais de direito contratual, negando a prorrogação
forçada diante da ausência de ajuste prévio para a nova safra iniciada extemporaneamente.
Com esses fundamentos, conheço do agravo para
ao recurso
negar provimento
especial.
Majoro os honorários de sucumbência, a teor do
§ 11, do CPC, em 1% (um
art. 85,
por cento).

É como voto.
Documento eletrônico VDA53868042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:47
Código de Controle do Documento: 38db9548-1e5d-47b3-a201-0587b80322ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.786.242 / PR
Número Registro: 2024/0414007-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129191720218160017 00247981620248160017 247981620248160017
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECHO ORGANICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PR020326
AGRAVADO
: EDUARDO ADILSON ROSSI
ADVOGADOS : VALERIA MACIEL DE CAMPOS LAVORENTI - PR016847
RITA AUGUSTA SILVA VALIM ROSSI - PR016843
CLAUDIA VALIM ROSSI - PR097261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 3b9e908b-3ecd-4a01-9739-86de4110adfd

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 3b9e908b-3ecd-4a01-9739-86de4110adfd